Tribunal: TJMT
Processo: 0027787-60.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0027787-60.2017.8.11.0055
RECORRENTE: ALINE MORGANA BETTIO
RECORRIDO: HARRI PSCHEIDT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALINE MORGANA BETTIO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49881488):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DECADÊNCIA – ARGUIÇÃO PRODECENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.O art. 679 do CPC determina que, após a defesa do réu, os Embargos de Terceiro seguirão o procedimento comum, o que viabiliza a análise da simulação que ensejaria fraude contra credores, situação em que o prazo decadencial é de 4 anos a partir do dia em que se firmou o negócio jurídico (art. 178, II, do Código Civil).(N.U 0027787-60.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 45394959 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 53207980.
Alega violação ao artigo 1.022, uma vez que a decisão seria omissa e contraditória ao não apreciar matéria de ordem pública, com relação à alegação de simulação e de inexistência de prazo decadencial por falta de registro, alega violação aos artigos 167, 168 e 169 do Código Civil, uma vez que seria nulo o negócio jurídico reconhecidamente simulado, não se sujeitando a prazo decadencial, e que, ainda que houvesse prazo, não teria iniciado a fruição posto que não teria sido averbado a alienação na matrícula do imóvel.
Alega ainda a recorrente violação ao artigo 675 do CPC, uma vez que os embargos de terceiro seriam intempestivos, bem como ao artigo 223 do CPC, posto que as alegações da réplica deveriam ser desconsideradas por ser intempestiva, por fim, alega violação ao artigo 312 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não teria se manifestado com relação ao pagamento após o início da execução e notificação, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 56308460).
Contrarrazões sob Id. 59485951.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou matéria de ordem pública, com relação à alegação de simulação e de inexistência de prazo decadencial por falta de registro
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, evidenciado a decisão, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, como se observa da transcrição abaixo (Id. 53207980):
(...)
Ou seja, a análise da questão referente à decadência do pedido de nulidade de ato jurídico por fraude contra credores precede o exame da matéria relativa à existência ou não de simulação, isto é, se esta não foi analisada, deixou de ser ela reconhecida, de maneira que há que se falar que se trata de ato nulo não suscetível de convalidação.
Nesse contexto, tem-se que o voto condutor do aresto foi pontual acerca das matérias postas sub judice, dando-lhes o devido fundamento.
Com efeito, o voto combatido consignou que, a contagem do prazo decadencial na situação de fraude contra credores é de 04 (quatro) anos a partir do dia em que se firmou o negócio jurídico (art. 178, II, do Código Civil).
Ainda que, a embargante, “embora tivesse conhecimento do fato, apenas por ocasião da impugnação aos Embargos de Terceiro é que aventou a fraude contra credores e requereu a nulidade do negócio jurídico, isso em 09/2/2018, muito tempo depois do prazo decadencial, que transcorreu em 07/12/2015, contado do dia da realização do Contrato de Compra e Venda (07/12/2011). Porém, ainda que se considerasse como termo inicial a data da ciência pela apelante, teria se esgotado em 10/12/2016, ou seja, antes do pedido”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 167, 168 e 169 do Código Civil, em que a parte recorrente alega que seria nulo o negócio jurídico reconhecidamente simulado, não se sujeitando a prazo decadencial, e que, ainda que houvesse prazo, não teria iniciado a fruição posto que não teria sido averbado a alienação na matrícula do imóvel, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Com efeito, não há porque se aferir a ocorrência decadência ou não para se questionar a existência de fraude contra credores, quando definido que tal instituto sequer é cognoscível em embargos de terceiro.” (Id. 4381974).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a matéria não é cognoscível em embargos de terceiro.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 675 e 223 do CPC, em que se pretende elucidar se os embargos de terceiro seriam intempestivos bem como se as alegações da réplica deveriam ser desconsideradas por ser intempestiva, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. Omissões, contradições e obscuridades apontadas no recurso especial não caracterizadas, tendo em vista que o Tribunal de origem enfrentou as respectivas questões mediante fundamentação que considerou apropriada nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, o que torna baldia a alegação de violação dos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/1973.
2. A tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida em segundo grau com base nas provas carreadas aos autos pela embargante, cuja apelação foi provida. A recorrente, embargada, insiste na tese contrária, postulando o restabelecimento da sentença mediante alegações de fato e de prova. Em tal contexto, a reforma do acórdão recorrido neste momento processual não é possível, tendo em vista que demandaria o reexame das provas dos autos, operação vedada na Súmula n. 7 do STJ.
3. Qualquer demanda estará pronta para ser julgada quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entenderem necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária.
4. A teoria da causa madura, disciplinada no art. 515, § 3o, do CPC/1973, não pode ser aplicada quando ausente a citação do réu, ao qual nem mesmo foi deferido prazo para contestar a ação. A simples apresentação de contrarrazões à apelação do autor, sem produzir provas, afirmando tão somente a intempestividade dos embargos de terceiro, a ilegitimidade ativa e a litigância de má-fé da embargante não viabiliza a utilização da referida teoria, pena de cercear o direito à ampla defesa.
5. O retorno do processo ao primeiro grau permitirá, no presente caso, inclusive, o reexame da tempestividade dos embargos de terceiro à luz das provas que serão apresentadas e requeridas pela ré.
6. Demais questões prejudicadas.
7. Recurso especial conhecido em parte e provido também parcialmente.
(REsp 1340800/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 312 do CPC, cuja controvérsia se refere à alegação de que o acórdão recorrido não teria se manifestado com relação ao pagamento após o início da execução e notificação.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
Nesta demanda foi celebrado em 7/12/2011 (Id n. 8899420), e na impugnação a apelante mesmo registra e junta notificação endereçada aos apelados em 10/12/2012 para que não efetuassem o pagamento das parcelas porque o imóvel responderia por crédito seu (Id n. 8899536 - Pág. 2).
Todavia, embora tivesse conhecimento do fato, apenas por ocasião da impugnação aos Embargos de Terceiro é que aventou a fraude contra credores e requereu a nulidade do negócio jurídico, isso em 9/2/2018, muito tempo depois do prazo decadencial, que transcorreu em 7/12/2015, contado do dia da realização do Contrato de Compra e Venda (7/12/2011). Porém, ainda que se considerasse como termo inicial a data da ciência pela apelante, teria se esgotado em 10/12/2016, ou seja, antes do pedido. (Id. 43841974)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV